Tribunal: TJBA
Processo: 8156228-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156228-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). SISBACEN.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. NATUREZA JURÍDICA DO SCR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO DE CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 15%
. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MIGUEL DO NASCIMENTO SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, com registros classificados como "vencido" e "prejuízo".

A Apelante sustentou que a anotação teria natureza restritiva de crédito e que a falta de prévia comunicação violaria direitos de personalidade, ensejando reparação moral.

A sentença de primeiro grau afastou o dever de indenizar, destacando que a responsabilidade pela notificação prévia não incumbia à instituição financeira e que não houve demonstração de abalo concreto à imagem ou honra da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia da inclusão de anotações no SCR/SISBACEN configura, por si só, violação à honra do consumidor a ensejar indenização por dano moral, mesmo diante da legitimidade do débito e da existência de outros registros negativos similares.

RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, embora o SCR tenha primordialmente função informativa e de gestão de risco para o sistema financeiro, seus registros impactam a análise de crédito, o que lhe confere certo caráter restritivo.

Não obstante, conforme a Súmula 359/STJ, o dever de notificar previamente o devedor sobre sua inscrição em cadastros de inadimplentes é atribuído ao órgão mantenedor do cadastro.

A responsabilidade pela notificação não recai sobre a Instituição Financeira credora, tampouco se presume o dano moral pela simples ausência de aviso, sobretudo quando há outros registros legítimos e contemporâneos que atestam situação de inadimplência da parte.

O ônus de provar o efetivo abalo à imagem ou negativa injusta de crédito é da parte autora (art. 373, I, do CPC), o que não foi atendido no caso concreto. A existência de histórico de dívidas e registros anteriores semelhantes atenua qualquer alegação de surpresa ou repercussão danosa exclusiva daquela inscrição.

Assim, diante da regularidade do débito, da ausência de dever legal de notificação pela parte recorrida e da inexistência de prova de dano concreto, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A anotação de registro de ‘prejuízo’ ou ‘vencido’ no Sistema de Informações de Crédito (SCR), por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo legítima e não acompanhada de demonstração de abalo concreto à imagem ou à honra do consumidor.

2. A obrigação de notificar previamente a inclusão no SCR não recai sobre a instituição financeira credora, mas sim sob o órgão mantenedor, nos termos da Súmula n° 359 do STJ.

3. A existência de registros negativos anteriores e contemporâneos mitiga a alegação de surpresa ou repercussão exclusiva daquela anotação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudências relevantes:
STJ, REsp 955.996/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 19.11.2009, DJe 03.12.2009; TJSP, Apelação Cível 1003815-18.2022.8.26.0066, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2023. Súmula nº 359/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8156228-77.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante o
MIGUEL DO NASCIMENTO SILVA
, e Apelada
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20